Tribunal: TJDFT
Processo: 0724057-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. CONVERSAS VIA WHATSAPP. DOCUMENTOS HÁBEIS A LASTREAR PEDIDO MONITÓRIO.

1. Considera-se prova escrita hábil a embasar a ação monitória, qualquer documentação que permita ao magistrado verificar a existência de relação jurídica entre as partes e a origem do crédito afirmado pela parte autora.

2. As notas fiscais e mensagens eletrônicas são documentos hábeis a demonstrar o vínculo obrigacional entre as partes e suficientes para constituir o título executivo judicial.

3. Recurso não provido.